Tribunal: TJPA
Processo: 0800632-02.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800632-02.2023.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: FRANCIANE JESUS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIB
UNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800632-02.2023.8.14.0008

ORIGEM:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
BARCARENA

PROCURADOR: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

APELADA:
FRANCIANE JESUS DE SOUZA

ADVOGADOS:
WENDY LOBATO BUERES - OAB PA29286-A
e

PAULO HENRIQUE MENEZES CORREA JUNIOR - OAB PA12598-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE APERFEIÇOAMENTO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS EM LEI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, determinando a implantação da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento no percentual de 15% sobre o vencimento-base da autora, bem como condenando o município ao pagamento das parcelas retroativas desde o protocolo do requerimento administrativo e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da demanda, em ação ajuizada por alegada negativa indevida de implementação de vantagem funcional decorrente da conclusão de curso de pós-graduação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: se a autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação municipal e na Resolução CNE/CES nº 01/2007 para percepção da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento; se a alegação de prejuízo ao erário impede o reconhecimento do direito vindicado; e se os honorários advocatícios sucumbenciais poderiam ser fixados desde logo em sentença ilíquida.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de descumprimento dos requisitos previstos na Resolução CNE/CES nº 01/2007 não prospera, pois o certificado e o histórico escolar juntados aos autos demonstram a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu com carga horária total de 600 horas, além da apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso, atendendo às exigências normativas invocadas pelo apelant
A Lei Complementar Municipal nº 002/94 assegura a gratificação de incentivo de aperfeiçoamento ao servidor que comprovar a conclusão de curso de pós-graduação, sem estabelecer condicionantes adicionais, razão pela qual não pode a Administração Pública impor exigências não previstas em lei, em observância ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF;

4. A alegação de prejuízo ao erário não impede o reconhecimento do direito funcional legalmente assegurado, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.075, segundo a qual limitações orçamentárias não afastam a implementação de direitos subjetivos previstos em lei aos servidores públicos;

5. Assiste razão ao apelante apenas quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, o percentual da verba honorária deve ser fixado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, observadas as faixas previstas no art. 85, §3º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa Necessária não provida.

Tese de julgamento
: "A gratificação de incentivo de aperfeiçoamento deve ser concedida ao servidor que comprovar a conclusão de curso de pós-graduação nos termos da legislação municipal, sendo vedada à Administração Pública a criação de requisitos não previstos em lei, devendo os honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública serem fixados na fase de liquidação de sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37; CPC, art. 85, §3º; CPC, art. 85, §4º, II; Lei Complementar Municipal nº 002/94, art. 61, X, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.878.849/TO, Tema Repetitivo nº 1.075.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

recurso e da remessa necessária e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, objetivando a reforma da sentença (Id.
31448093
) proferida pelo Juízo
1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena

que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por FRANCIANE JESUS DE SOUZA, julgou procedente a ação para determinar a implantação da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento no percentual de 15% sobre o vencimento-base da autora, bem como condenar o ente municipal ao pagamento das parcelas retroativas desde o protocolo do requerimento administrativo, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da demanda.

Nas razões recursais (Id. 31448095), o apelante sustentou a inobservância dos requisitos previstos na Resolução CNE/CES nº 01/2007, alegando ausência de comprovação da carga horária mínima e de apresentação de trabalho de conclusão de curso; alegou prejuízo ao erário; sustentou a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença, ao argumento de que se trata de sentença ilíquida.

Foram apresentadas c
ontrarrazões (Id. 31448099).

O Ministério Público em segundo grau se absteve de opinar no feito (Id. 32742958).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo aos seus julgamentos.

Cinge-se a controvérsia à verificação do preenchimento dos requisitos legais para concessão da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento prevista no art. 61, X, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/94 do Município de Barcarena; bem como à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença.

DA INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 01/2007

Alega o recorrente que o certificado de conclusão de curso apresentado pela autora não atenderia aos requisitos essenciais previstos na Resolução CNE/CES nº 01/2007, especialmente quanto à carga horária mínima de 360 horas e à apresentação de trabalho de conclusão de curso.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora juntou aos autos o certificado de conclusão e o respectivo histórico escolar do curso de pós-graduação lato sensu em Educação Especial e Educação Inclusiva (Id. 31448069), documento que comprova carga horária total de 600 horas, bem como disciplina específica de Trabalho de Conclusão de Curso.

Consta expressamente do histórico escolar a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA O ALUNO SURDO”, tendo a autora obtido nota 95.

Assim, não prospera a alegação de descumprimento dos requisitos previstos na Resolução CNE/CES nº 01/2007, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram, de forma inequívoca, o atendimento das exigências relativas à carga horária mínima e à apresentação de trabalho acadêmico final.

Sobre o tema, o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 002/94, dispõe:

“Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções:

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento);

b) Mestrado 20% (vinte por cento);

c) Doutorado 35% (trinta e cinco por cento).”

Como se extrai da norma de regência, a legislação municipal não estipula qualquer condição adicional para concessão da gratificação, exigindo apenas a comprovação da conclusão do curso de especialização, providência devidamente atendida pela recorrida.

Nesse contexto, não cabe à Administração Pública criar condicionantes não previstas na norma legal, sobretudo quando o texto da lei é objetivo ao assegurar o direito ao servidor que comprovar a conclusão de curso de pós-graduação.

A Administração Pública deve atuar em estrita observância ao princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, atuando dentro dos limites estabelecidos pela legislação de regência.

DA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.878.849/TO, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.075), firmou entendimento no sentido de que é ilegal a negativa de implementação de direito funcional quando preenchidos os requisitos legais, ainda que superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Embora o precedente trate especificamente de progressão funcional, sua razão de decidir aplica-se ao presente caso, por envolver direito subjetivo assegurado por lei ao servidor público.

Assim, a ausência de dotação orçamentária ou a alegação de suposto prejuízo ao erário não constitui óbice ao reconhecimento do direito vindicado, cabendo à Administração Pública adotar as medidas administrativas necessárias para compatibilizar o cumprimento da obrigação legal com a execução orçamentária.

DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

Embora a sentença tenha condenado o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, verifica-se que a condenação imposta à Fazenda Pública possui natureza ilíquida, razão pela qual deve ser observada a regra do art. 85, §4º, II, do CPC.

Assim, o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser definido apenas em fase de liquidação de sentença, observadas as faixas previstas no art. 85, §3º, do CPC.

Dessa forma, impõe-se a parcial reforma da sentença apenas quanto ao capítulo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e da Remessa Necessária e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar parcialmente a sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de determinar que o percentual da verba honorária seja fixado em fase de liquidação de sentença, observadas as faixas previstas no art. 85, § 3º do CPC, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026